Tribunal: TJES
Processo: 5002372-28.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002372-28.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZA LUIZA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO n.
5002372-28.2021.8.08.0024

RECORRENTE (S):

ELZA LUISA DOS SANTOS

RECORRIDO (S):
BANCO CETELEM S/A

SENTENCIANTE:
SR. JUIZ DE DIREITO

LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATOR:
SR. JUIZ DE DIREITO

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para reconhecer a
existência de débito da parte autora perante a requerida bem como revogou a liminar, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que a recorrente não reconhece o empréstimo, inclusive a assinatura do cliente anexada no contrato da requerida não condiz com a assinatura verdadeira da autora.
Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, julgando-se totalmente procedentes pedidos autorais
e condenar a requerida a indenizar a parte recorrente nos danos materiais sofridos em decorrência de empréstimo indevido.

A parte recorrida, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença ao argumento preliminarmente de que a parte recorrente não impugnou especificamente o teor da decisão, e em consonância com o princípio da dialeticidade recursal, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução da condenação de danos morais e impossibilidade de restituição da quantia.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível,
no que defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, LXXIV bem como o artigo 98 do CPC/2015.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de que a parte recorrente

não impugnou especificamente o teor da decisão,
de sorte que a parte recorrente motivou o recurso, expondo as razões hábeis a reformar a decisão recorrida frente ao que nela foi decidido.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte nunca contratou nenhum empréstimo com a requerida, tampouco autorizou o lançamento de qualquer desconto em seu benefício, que a recorrente não reconhece os empréstimos, inclusive só

tomou conhecimento da dívida pois passou a sofrer descontos mensais no valor da parcela do referido empréstimo em seu benefício.

Quanto à alegação de que a assinatura anexada no contrato apresentado pela recorrida não condiz com a assinatura da recorrente, considerando a intensa semelhança entre as assinaturas lançadas no contrato, no documento de identidade da requerente as quais foram juntadas aos autos, imprescindível se faz a realização de perícia grafotécnica para atestar se fora a autora quem lançou a rubrica no contrato de empréstimo, certo de que este juízo não possui capacidade técnica para atestar tal conclusão, já que não se trata de flagrante divergência entre as rubricas. Vejamos:

Nesse sentido, demonstrada a necessidade de prova pericial grafotécnica para resolução da lide e, tendo em vista a premissa do artigo 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito dos juizados a competência para o conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos, conclui-se pela incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E LHE NEGO PROVIMENTO, MAS DE OFÍCIO, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA,
anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

É COMO VOTO
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.